Tribunal: STF
Processo: AP 2505
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de MILTON DE OLIVEIRA JÚNIOR e FÁBIO CARRIEL AGOSTINHO em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 11.961/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/8/2024), imputando aos acusados a prática das condutas descritas nos art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 
Em 26/9/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal firmada com MILTON DE OLIVEIRA JÚNIOR (eDocs. 174-175).
Em decisão de 29/9/2025, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MILTON DE OLIVEIRA JÚNIOR segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 177):

“1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, a ser paga em 10 (dez) parcelas mensais, sucessivas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 
4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 
5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processada por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processada por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.
Em 30/3/2026, o Juízo da Vara das Execuções Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Itapetininga/SP informou o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal por MILTON DE OLIVEIRA JÚNIOR e juntou documentos comprobatórios (eDocs. 184-185) e os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da República.
Em 31/3/2026, JEFERSON RODRIGO BRUN informou nos autos que “embora tenha o réu tenha informado, para fins do ANPP, de que não estava sendo processado por outro crime, a verdade é que tramitava, desde 12.07.2024, competente ação penal privada em seu desfavor, a qual foi registrada sob n. 1007246-62.2024.8.26.0269 e se desenvolveu pela Eg. 1ª Vara Criminal do Foro da Comarca de Itapetininga/SP”, tendo sido o réu condenado nos referidos autos à pena de 2 anos e 4 meses de detenção e multa de quarenta dias-multa, fixado o regime inicial aberto de cumprimento da pena.
Requereu, assim, a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu, em razão de descumprimento das cláusulas impostas no referido acordo (eDoc. 188).
Os autos foram encaminhados para Procuradoria-Geral da República, em 6/4/2026.
Em 13/4/2026, a Defesa de MILTON DE OLIVEIRA JUNIOR apresentou manifestação requerendo “o não conhecimento da petição protocolada por Jeferson Rodrigo Brun”, bem como requereu a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento das condições pactuadas no ANPP (eDoc. 196).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela “intimação do réu Milton de Oliveira Júnior, a fim de oportunizar pronunciamento acerca da documentação acostada aos autos” (eDoc. 200). 
Em 15/4/2026, a Defesa de MILTON DE OLIVEIRA JÚNIOR juntou documentos comprobatórios e reiterou o requereu de extinção da punibilidade (eDoc. 202).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção da punibilidade de Milton de Oliveira Júnior (eDoc. 213). 

É o breve relato. DECIDO.
Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MILTON DE OLIVEIRA JÚNIOR, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
2.  prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga em doze parcelas contínuas e mensais, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Itapetininga/SP, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à instituição CEPREVI - Centro de Pesquisa e Reabilitação Visual de Itapetinga/SP  (eDoc. 185, fls. 153-158).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (eDoc. 185, fls. 139-140).
Em relação à quarta condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 185, fl. 149).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MILTON DE OLIVEIRA JÚNIOR, (CPF: 161.925.478-66).
Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Criminais e Infância e Juventude da Comarca de Itapetininga/SP, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente